Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. REINCIDÊNCIA E CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, por ausência do cumprimento dos requisitos objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 9o, incisos IV e V, do Decreto n.o 12.338/2024, para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, e deve observar os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto respectivo.
4. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução é possível, ainda que não declarado na sentença condenatória, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.o 1.208.
5. Reconhecida a reincidência, os lapsos temporais previstos no art. 9o, incisos IV e V, do Decreto n.o 12.338/2024, majoram-se para vinte e vinte e cinco anos de cumprimento de pena, o que não foi atingido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 63 e art. 157, § 3o, II; Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, arts. 1o, I; 7o, parágrafo único; e 9o, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.208; TJDFT, Acórdão 2028611, 0715242-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.